Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. INSURGÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pelo devedor, ora agravante, homologando os cálculos feitos pela Contadoria Judicial.
2. o Juízo singular considerou que a tese firmada na impugnação constituiria matéria preclusa, eis que o valor objeto do cumprimento de sentença já havia sido enfrentado por esta Corte em grau de recurso, remanescendo pendente de atualização, apenas, os honorários sucumbenciais fixados em agravo de instrumento, daí porque homologou os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar, que apenas fez incidir no cálculo os referidos honorários.
3. A teor do Art. 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
4. Na espécie, não subsiste qualquer razão ao agravante quanto à controvérsia deduzida neste recurso, primeiro porque a questão relativa ao cálculo do valor executado está plenamente preclusa, porque já decidida pela instância de origem e por esta Corte em nível recursal. 4.2. Segundo porque os honorários devidos pelo excesso de execução já foi objeto de apreciação judicial.
5. Não remanesce nos autos qualquer questão digna de enfrentamento, seja pelo Juízo singular, seja por esta Corte, estando as matérias trazidos no recurso acobertadas pela preclusão, o que revela a necessidade de manutenção da decisão recorrida.
6. Recurso conhecido e não provido.